Tribunal: STF
Processo: ADI 3055
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO. VEÍCULOS: LEI 11.766/97 DO ESTADO
 DO PARANÁ: INCONSTITUCIONALIDADE. CF, ART. 22, XI.
I. - Legislação
 sobre trânsito: competência privativa federal: CF, art. 22,
XI.
II. - Lei 11.766, de 1997, do Estado do Paraná, que torna
obrigatório a qualquer veículo automotor transitar permanentemente
com os faróis acesos nas rodovias do Estado do Paraná, impondo a
pena de multa aos que descumprirem o preceito legal:
inconstitucionalidade, porque a questão diz respeito ao
trânsito.
III. - ADI julgada procedente.